Tribunal: TJMT
Processo: 1028632-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028632-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (AGRAVANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (AGRAVADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1028632-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

AGRAVADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O WRIT –
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do
habeas corpus
não admite a análise de suposta litispendência ou coisa julgada, sendo certo que o mecanismo para a referida discussão é a oposição de exceção, de forma incidental, no prazo da resposta, como estabelece o artigo 95, incisos III e IV c/c artigo 396-A do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual reexame, por meio da via recursal adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1028632-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

AGRAVADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de agravo regimental interposto por
Sebastião Weliton Aparecido da Silva
interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu de habeas corpus.

Em suas razões, o agravante alega que:

”o entendimento do d. Desembargador não deve prevalecer quando diz, que a via eleita pelo agravante não é o habeas corpus, haja vista, que o direito à liberdade em nosso ordenamento jurídico, se sobrepõe a ideia da esposada pelo d. Relator, qual seja, o instituto do “bis in idem” demanda dilação probatória”.

Insiste em que há flagrante ilegalidade na origem por haver
bis in idem
e postula pelo provimento para trancar a ação penal n. 1008154-12.2022.8.11.0042 processada pela 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
DESPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO
(ID. 197371672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1028632-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

AGRAVADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência não merece ser acolhida.

O agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sebastião Weliton Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráficos de drogas e outras condutas.

Aduz, no entanto, que os fatos que geraram a prisão cautelar são os mesmos que foram objeto da ação penal n. 1001579-61.2021.8.11.0029, pela qual o paciente foi condenado e está a cumprir pena.

Assim, sustenta haver bis in idem e postula a concessão da ordem, inclusive em liminar, para trancar a ação penal em trâmite no juízo acoimado coator, com posterior confirmação no mérito.

É o essencial.

A via do habeas corpus não admite a análise de suposta litispendência ou coisa julgada, sendo certo que o mecanismo para a referida discussão é a oposição de exceção, de forma incidental, no prazo da resposta, como estabelece o artigo 95, incisos III e IV c/c artigo 396-A do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual reexame, por meio da via recursal adequada.

A matéria em debate demanda dilação probatória, o que a torna incompatível com o rito célere e sumaríssimo do habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFASTARAM TESE DA DEFESA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CASOS EM COMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entre os pressupostos processuais de validade, é o caso de destacar os requisitos objetivos extrínsecos relevantes para o caso, vale dizer, os requisitos negativos, que são fatos estranhos à relação jurídica processual e que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo: a perempção, a litispendência, a coisa julgada.

2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Pleno, afirmou que a incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico brasileiro, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem complementar o rol dos direitos e das garantias individuais já previsto pela Constituição Federal de 1988, em razão de que a interpretação constitucional sistemática leva à conclusão de que se impõe a prevalência do direito do indivíduo à liberdade em detrimento do poder-dever do Estado-juiz de acusar.

4. No caso, como bem afirmado na sentença, citada no acórdão ora impugnado, "os réus foram denunciados por organização criminosa por fatos ocorridos até novembro de 2016, enquanto no presente feito as práticas delitivas imputadas aos réus datam do período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017". No mesmo sentido, concluiu o parecer do Ministério Público estadual, citado no acórdão ora impugnado, ao enfatizar que, "por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência".

5.
Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem. Precedente
.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023.)

Assim, sendo manifestamente inadequada a via eleita para o exame da matéria proposta, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito, sem análise de mérito.”

Ademais, em consulta ao sistema PJE, constata-se em
15/01/2024
, o agravante impetrou
exceção de litispendência de coisa julgada
na origem, que ainda pende de julgamento, o que corrobora pelo não conhecimento.

Assim, não prosperam as alegações constantes no agravo regimental, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024